Tribunal: TJMT
Processo: 1007212-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007212-43.2021.8.11.0000 – Juara
Agravante: Robinson Antonio Machado
Agravado: Espólio de Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Robinson Antonio Machado em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move o Espólio de Fernando Cesar Machado, representado pela inventariante Taiomara Cassia Caznoca de Oliveira, deferiu a tutela reintegratória vindicada pela parte agravada, consistente nos implementos agrícolas que ser localizados na propriedade rural denominada Fazenda Rosiense Estrada Juara a Alta Floresta Km 100, esquina Sete Placas no município de Juara –MT; e, dos touros, os quais poderão ser encontrados na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Estrada Juara Águas Claras, Km 70, Zona Rural de Juara/MT.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando ser irmão de Fernando e também vizinho de sua propriedade e parceiro de vários negócios. Alega que antes da morte do irmão negociou algumas notas de gado, como de costume entre os pecuaristas, para que fosse possível a aprovação de uma linha de crédito rural, que inclusive consta no inventário.
Segue defendendo que a inventariante necessitou requerer laudo de fiscalização do INDEA -MT para comprovar a inexistência real dos bovinos que apareciam no extrato do sistema, eis que somente existiam no papel para angariar o crédito bancário.
Argumenta que após o falecimento de Fernando, dada a nítida falta de equilíbrio emocional da inventariante, houve o registro do boletim de ocorrência, que noticiam ameaças ao agravante.
Salienta que os semoventes, touros Nelore (registros ABCZ anexos), nunca pertenceram ao espólio da parte agravada, do mesmo modo que os implementos agrícolas também fazem parte do patrimônio do agravante. Pugna pela concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do NCPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, pelo menos neste momento de cognição sumária, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, tenho que não foram suficientes para desconstituir as afirmações da parte agravada, ao menos neste momento de cognição sumária.
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator